Tribunal: TJSP
Processo: 2295273-22.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Monitoração Eletrônica
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Paciente que progrediu ao regime semiaberto, mas que permanece há mais de 02 (dois) meses custodiado em regime fechado. Pleito de remoção ao regime adequado. Ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária apontada como coatora não verificada – Comunicação da ordem de remoção efetuada pelo Juízo das Execuções Criminais. Responsabilidade pela efetivação

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Paciente que progrediu ao regime semiaberto, mas que permanece há mais de 02 (dois) meses custodiado em regime fechado. Pleito de remoção ao regime adequado. Ilegalidade do ato praticado pela autoridade judiciária apontada como coatora não verificada – Comunicação da ordem de remoção efetuada pelo Juízo das Execuções Criminais. Responsabilidade pela efetivação da transferência de estabelecimento penal que recai sobre a Secretaria da Administração Penitenciária.
Paciente postula seja colocado em regime aberto, por força da ausência de vaga no intermediário - Impossibilidade de conhecimento do referido pedido, uma vez que não formulado em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Ordem não conhecida.